Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-64.2019.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, II, DA LEI No 12.016/2009 - SÚMULA No 267 do STF - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000493-64.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro Médico, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE), Joao Alberto Menna Barreto Duarte (IMPETRADO), TATIANE APARECIDA SOARES CECATTO DE SOUZA - CPF: 032.773.651-82 (IMPETRADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TATIANE APARECIDA SOARES CECATTO DE SOUZA - CPF: 032.773.651-82 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020